Tribunal: TJES
Processo: 5008064-87.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008064-87.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: ROSIMARA DA SILVA CORREIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e ao ressarcimento de danos materiais, em valores a serem apurados em liquidação. A autora adquiriu passagens aéreas, e seu voo de volta, de Lisboa para Vitória/ES, foi cancelado devido a falha mecânica. Após o cancelamento, a autora permaneceu sem assistência ou remarcação adequada, tendo o voo sido reprogramado apenas cinco dias depois, o que resultou em prejuízos financeiros e abalos emocionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da apelante a ensejar indenização por danos materiais e morais; e (ii) estabelecer se o valor fixado para os danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a reparação dos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço.

A falha na prestação do serviço se verifica na ausência de assistência adequada à autora após o cancelamento do voo, resultando em espera superior a 11 horas e remarcação do voo somente cinco dias depois, violando o direito à assistência material previsto no artigo 27 da Resolução ANAC nº 400.

A autora comprovou os danos materiais decorrentes de despesas com pedágios, combustível e a necessidade de refazer o teste de COVID-19, devendo tais valores serem ressarcidos.

Quanto aos danos morais, a empresa aérea não demonstrou que adotou medidas suficientes para mitigar o abalo emocional causado à autora, justificando a reparação por dano moral.

No entanto, considerando as peculiaridades do caso, especialmente o contexto da pandemia de COVID-19, é razoável a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil das companhias aéreas é objetiva em casos de falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A falha em prestar assistência material e remarcação adequada após cancelamento de voo enseja reparação por danos materiais e morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias fáticas do caso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º e 14; Resolução ANAC nº 400, art. 27; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1852533, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.07.2021;
TJ-BA, APL 00293493620008050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.04.2015;
STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. para acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
no bojo de a
ção indenizatória j
ulgada procedente a pretensão autoral para condenar a ora apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento de danos materiais em prol da parte autora, aqui apelada, montante este a ser aferido em sede de liquidação pelo procedimento comum.

Na origem, narrou a autora, em sua exordial, que:
i)
teria adquirido passagens aéreas, com destino de Lisboa a Vitória/ES e de Vitória/ES a Lisboa;
ii)
O voo de ida transcorreu sem problemas, mas o voo de volta foi cancelado devido a uma falha mecânica logo após a autora embarcar na aeronave;
iii)
a Azul Linhas Aéreas informou que a autora não poderia ser realocada no voo no dia seguinte porque precisava apresentar um novo teste de antígeno feito em laboratório, mesmo após ela ter apresentado um teste realizado anteriormente que ainda era válido;
iv)
a autora foi deixada sem assistência, alimentação ou qualquer previsão de remarcação do voo, e sem informações adequadas por parte da empresa ré;
v)
a autora teve que retornar para Linhares com a ajuda de sua filha, após ter ficado sozinha e desassistida no aeroporto de Vitória por várias horas;
vi)
a viagem foi remarcada para cinco dias depois do cancelamento, o que ocasionou diversos prejuízos à autora, incluindo a necessidade de refazer o teste de COVID-19 e gastos com pedágios, gasolina, e outros serviços, que totalizaram R$ 1.077,95;
vii)
além dos prejuízos financeiros, a autora teve compromissos agendados em Lisboa prejudicados e enfrentou grande estresse e aborrecimento devido ao cancelamento do voo e à falta de assistência da empresa aérea.

O juízo
a quo
, em r. sentença de ID. 8404413, julgou procedente os pedidos autorais, em relação ao que apela
a requerida sustentando, em suma, a ausência de conduta ilícita a ensejar responsabilidade civil, a ausência de danos materiais e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais, colacionando o entendimento fixado na jurisprudência pátria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. sentença de piso pela total improcedência da ação, ou, caso não seja este o entendimento desta Corte, pugna pela redução do valor da condenação em danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza de consumo, conforme o disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis ao caso, portanto, as normas e princípios previstos na legislação consumerista, com observância do
s direitos fundamentais do consumidor tratados no artigo 6º do CDC, assim como o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no artigo 14 do CDC,
in litteris
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sob essa perspectiva, em nosso sistema
“as companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos que o passageiro experimentar em decorrência da imperfeição na prestação do serviço oferecido”
(TJ-BA – APL: 00293493620008050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2015).

Com efeito, na forma do que já assentou o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
"no que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro”
(REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Estabelecidas essa premissas e volvendo ao caso dos autos, observo que, embora seja incontroversa a existência de um fato que tenha justificado o cancelamento do voo — a saber, uma falha mecânica —, resta evidente a falha na prestação de serviço por parte da apelante, materializada por meio do óbice criado à realocação da autora em outro voo, prontamente disponibilizado a outros passageiros, bem como da demora injustificada em solucionar o problema, optando pela remarcação do voo apenas cinco dias após o ocorrido.

Importante destacar não só não ter a requerida colacionado aos autos provas suficientes para refutar as alegações da parte autora, como deixado de indicar
excludente de responsabili
dade
descritas no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – inexistência de defeito no serviço e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros – e o fortuito externo, observadas as particularidades do caso concreto -
, que pudesse afastar a pretensão, devendo, sob esse perspectiva,
com base no regime de responsabilidade objetiva aplicável ao caso, ser reconhecido o dever de indenizar a consumidora pelos danos causados.

No tocante aos danos materiais
, conforme ressaltado em r. sentença apelada, restam incontroversos os fatos de que: i) a autora comprou passagens aéreas junto à ré; ii) o voo de volta da autora foi cancelado por falha técnica; iii) a autora somente teve o seu voo remarcado para cinco dias depois da data original.

Especificamente quanto a isso, o artigo 27, da Resolução nº 400, da ANAC, estabelece que:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

[..]

In casu
, a autora, além de permanecer no aeroporto por período superior a 11h, também não residia na localidade do aeroporto de origem, razão pela qual competia à empresa aérea prestar a assistência material necessária à manutenção digna da autora durante o período de cancelamento.

Constata-se, outrossim, que a autora comprovou os gastos referentes às suas despesas em face do cancelamento, os quais devem ser ressarcidos.

Em razão disso, deve vicejar a sentença neste ponto.

No que concerne aos danos morais
, verifico que, embora a apelante afirme ter tratado os problemas enfrentados pela parte autora de maneira eficiente, não trouxe aos autos provas suficientes para sustentar suas alegações, limitando-se a apresentar em sua contestação argumentos genéricos e desprovidos de comprovação concreta.

Não desconheço que o c. STJ, em data recente, por julgamento proferido por sua Quarta Turma, firmou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea. Veja-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.
1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.
2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.
3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.
4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.
5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

Todavia, do exame acurado dos autos, forçoso convir não contemplar o quadro fático narrado meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, os quais não são passíveis de indenização, mas
transtornos que impuseram
aflição, angústia e intranquilidade emocional, resultantes
da situação criada pela apelada, os quais são e foram
capazes de atingir os valores morais tutelados pelo art. 5º, X, da Constituição da Republica, de forma a legitimar a compensação.

Conforme mencionado pelo MM. Juiz,
o mero cumprimento das obrigações legais de reacomodação e assistência aos passageiros não afasta, no caso, a configuração do dano moral, pois
, “a parte ré deixou de prestar as informações necessárias aos autores bem como de adotar as medidas necessárias para minimizar os danos daqueles”,
motivo pelo qual entendo devidos os danos morais na situação em análise.

Não é demais enfatizar a falha da apelante em deixar a apelada
no aeroporto por período superior a 11h, sendo que ela também não residia na localidade do aeroporto de origem, do que se extrai ter a
situação em análise ultrapassado os transtornos inerentes à falha na prestação de serviço, de forma a enseja reparação por danos morais, suficientemente configurados no caso concreto.

Quanto ao valor do dano, é certo que a sua fixação tem como parâmetro a sua extensão, de acordo com o disposto no art. 944, do Código Civil, além de outros fatores elencados pela jurisprudência e pela doutrina, e exemplo da capacidade econômica das partes, o fator pedagógico e os princípio das razoabilidade e da proporcionalidade.

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a oscilação da jurisprudência quanto aos valores estabelecidos a título de dano moral na hipótese de cancelamento de voo, entendo que, no caso, o
quantum
indenizatório estabelecido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se encontra adequado às circunstâncias fáticas.
Isso porque, ao compulsar os autos, reputo imprescindível considerar o contexto em que os fatos se desenrolaram, especificamente durante o período da pandemia de Covid-19, cujo cenário merece um olhar diferenciado diante da sua excepcionalidade. Não há desconsiderar que o cenário peculiar em comento trouxe desafios significativos às ambas as partes envolvidas, exigindo uma análise cuidadosa sobre os impactos decorrentes da crise sanitária e sua influência direta sobre as obrigações contratuais e a prestação de serviços. Em assim sendo,
tenho por absolutamente adequado minorar a indenização pelos danos morais causados pela apelante para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais
condizente com os supra citados postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, em se tratando de responsabilidade contratual, derivada de um contrato de transporte de passageiros, os juros de mora afetos aos danos morais devem incidir desde a citação e a correção monetária deve incidir desde a data da sentença, ou seja, do arbitramento de tal rubrica – Súmula nº 362 do STJ, nos termos delineados pela sentença.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
com a finalidade de, tão somente, minorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)